Tribunal: STF
Processo: HC 199533
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, relator do RHC 125.170/BA.
    Requer-se, ao final:
    “a) liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento deste writ e dos recursos especial e extraordinário interpostos, revogando-se (ou relaxando-se pelo excesso de prazo) a prisão preventiva decretada (sem ou com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão), expedindo-se o competente alvará de soltura, mormente ante a plausibilidade do direito invocado, o qual encontra amparo na jurisprudência desse e. Tribunal; 
    b) ao final, a concessão da ordem, a fim de confirmar a liminar deferida e, sendo o caso, despronunciar, desde logo, o paciente relativamente à imputação que lhe é dirigida, tornando sem objeto os recursos especial e extraordinário interpostos. 
    Na hipótese de não ser conhecida a presente petição, seja, ao menos, concedida a ordem de ofício, porquanto flagrante o constrangimento ilegal a que submetido” (pág. 10 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    A impetração é inviável, no entanto. 
    Isso porque as teses de impronúncia e de excesso de prazo da prisão preventiva sequer foram analisadas definitivamente no Superior Tribunal de Justiça, seja no RHC objeto desta ação, seja na via do recurso especial. 
    Nesse contexto, o exame do tema pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator